Tribunal: TJES
Processo: 5015429-20.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Despejo para Uso Próprio
Data de julgamento: 2024-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015429-20.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOAO CARLOS SILVA DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como JOAO CARLOS SILVA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: ROSANGELA GOMES DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. CONTRATO DE LOCAÇÃO VERBAL. PROVAS DOCUMENTAIS. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1)
A partir do avanço da marcha processual dos autos de origem, foram acostados documentos que militam, aos menos por ora, em favor da parte autora, ora agravada.

2)
Em um dos documentos lançados nos autos, verifica-se que a parte autora/agravada chegou a apresentar procuração pública para que o requerido/agravante a representasse perante o condomínio, o que afasta a higidez da alegação do ora recorrente quanto ao seus alegado
animus
de proprietário do imóvel objeto da lide.

3)
Apesar da ausência de contrato de aluguel devidamente preenchido e assinado, as conversas mantidas entre a parte autora e o requerido no aplicativo
whatsapp
(devidamente registrado e descrito por Ata Notarial) também é capaz de atestar a verossimilhança das alegações autorais, enfraquecendo ainda mais as alegações recursais do requerido.

4)
Verifica-se ainda que a Ação de Usucapião mencionada pelo ora recorrente fora ajuizada posteriormente à ação originária do presente (Ação de Despejo), inexistindo, na atual marcha processual, elementos aptos para manter o ora agravante na posse do imóvel objeto da lide.

5)
Por fim, destaca-se ainda o contrato de compra e venda de imóvel devidamente registrado em cartório acostado pela parte autora, ora agravada.

6) Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
JOÃO CARLOS SILVA DE OLIVEIRA
contra r. decisão proferida pelo d. juízo da 1ª Vara de Piúma/ES que, nos autos da Ação de Despejo formulada por
ROSANGELA GOMES DE OLIVEIRA
, deferiu o pedido liminar de despejo e determinou que o ora Agravante “desocupe voluntariamente e entregue as chaves, no prazo de 15 (quinze) dias corridos, do imóvel descrito como “apartamento de nº 202, com vaga de garagem, no Edifício Três Irmãos, situado à Rua César Ferreira, nº 81, bairro Jardim Maily, Piúma/ES, CEP 29285-000”, sob pena de o despejo se dar de forma compulsória, com força policial”.

Irresignado, o Agravante sustenta, em epítome, que:
(i)
ocupa o imóvel há mais de 10 (dez) anos de forma mansa e pacífica, sem ter realizado o pagamento de qualquer quantia pela ocupação;
(ii)
“A agravada, nesse período, nunca apareceu no imóvel ou demonstrou qualquer interesse pelo referido bem, nem mesmo sua procuradora”;
(iii)
“a agravada não trouxe aos autos qualquer elemento que comprove a locação suscitada na inicial”;
(iv)
a autora não acostou aos autos de origem o contrato de locação que teria sido celebrado, limitando-se a dizer que não teria encontrado o referido instrumento particular de contrato.

Com fundamento em tais razões, pleiteou a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo e, ao final, pugna pela revogação da decisão agravada, com o imediato recolhimento da ordem judicial para uso de força policial na operação, até ulterior sentença de mérito.

Decisão lançada no ID nº 7043842 deferindo a atribuição do efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do presente recurso.

Contrarrazões apresentadas pela parte agravada no ID nº 7373616, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
JOÃO CARLOS SILVA DE OLIVEIRA
contra r. decisão proferida pelo d. juízo da 1ª Vara de Piúma/ES que, nos autos da Ação de Despejo formulada por
ROSANGELA GOMES DE OLIVEIRA
, deferiu o pedido liminar de despejo e determinou que o ora Agravante “desocupe voluntariamente e entregue as chaves, no prazo de 15 (quinze) dias corridos, do imóvel descrito como “apartamento de nº 202, com vaga de garagem, no Edifício Três Irmãos, situado à Rua César Ferreira, nº 81, bairro Jardim Maily, Piúma/ES, CEP 29285-000”, sob pena de o despejo se dar de forma compulsória, com força policial”.

Irresignado, o Agravante sustenta, em epítome, que:
(i)
ocupa o imóvel há mais de 10 (dez) anos de forma mansa e pacífica, sem ter realizado o pagamento de qualquer quantia pela ocupação;
(ii)
“A agravada, nesse período, nunca apareceu no imóvel ou demonstrou qualquer interesse pelo referido bem, nem mesmo sua procuradora”;
(iii)
“a agravada não trouxe aos autos qualquer elemento que comprove a locação suscitada na inicial”;
(iv)
a autora não acostou aos autos de origem o contrato de locação que teria sido celebrado, limitando-se a dizer que não teria encontrado o referido instrumento particular de contrato.

Com fundamento em tais razões, pleiteou a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo e, ao final, pugna pela revogação da decisão agravada, com o imediato recolhimento da ordem judicial para uso de força policial na operação, até ulterior sentença de mérito.

Por meio de decisão lançada no ID nº 7043842, deferi o pedido de atribuição do efeito suspensivo ao recurso para sustar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do presente recurso, considerando que, até aquele momento, “a existência da relação locatícia não ficou minimamente demonstrada, e a sua inexistência é alvo da defesa apresentada pela parte ré, ora agravante”. Além disso, pelos documentos presentes nos autos, não havia sido constatado, com segurança, os requisitos que ensejam o deferimento da medida de urgência pleiteada pela parte autora na origem, desafiando maior instrução do feito, ao passo que seria temerária a manutenção da decisão agravada até aquele momento processual.

Nesta oportunidade, em que aprecio o presente feito sob um juízo de cognição mais profundo,
identifico razões para alterar o posicionamento registrado na referida decisão (ID nº 7043842), pelos motivos que passo a expor.

De plano, destaco que com o avançar da marcha processual na origem, foram acostados documentos que militam, aos menos por ora, em favor da parte autora, ora agravada.

No documento lançado no ID nº 7373627 (o qual também foi apresentado nos autos de origem), verifica-se que a parte autora/agravada chegou a apresentar procuração pública para que o requerido/agravante a representasse perante o condomínio, o que afasta a higidez da alegação do ora recorrente quanto ao seus alegado
animus
de proprietário do imóvel objeto da lide.

Nada obstante, apesar da ausência de contrato de aluguel devidamente preenchido e assinado, as conversas mantidas entre a parte autora e o requerido no aplicativo
whatsapp
(devidamente registrado e descrito por Ata Notarial - ID nº 7373628) também é capaz de atestar a verossimilhança das alegações autorais, enfraquecendo ainda mais as alegações recursais do requerido.

Verifica-se ainda que a Ação de Usucapião mencionada pelo ora recorrente (tombada sob o nº 5001809-46.2023.8.08.0062) fora ajuizada posteriormente à ação originária do presente (Ação de Despejo), inexistindo, na atual marcha processual, elementos aptos para manter o ora agravante na posse do imóvel objeto da lide.

Por fim, destaca-se ainda o contrato de compra e venda de imóvel devidamente registrado em cartório acostado pela parte autora, ora agravada, nos IDs nº 31982074, 31982076 e 31982078 dos autos de origem.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto por
JOÃO CARLOS SILVA DE OLIVEIRA
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a decisão agravada que deferiu o pedido de despejo, sem prejuízo de ulterior deliberação pelo juízo
a quo
no avançar da marcha processual.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar